Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-35.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000950-35.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (AGRAVADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A sentença fundou-se no entendimento de que é vedada a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos da mora (juros moratórios e multa contratual), razão pela qual, julgou parcialmente procedente a demanda unicamente para manter a comissão de permanência do contrato no 234480675, limitada aos encargos remuneratórios e moratórios previsto no contrato, mas determinou a exclusão dos juros moratórios e da multa contratual, porque cumulados com o referido encargo.

2.

Porém, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco requerido insurgiu-se contra outros pontos, não expondo, de forma específica, a sua irresignação quanto à exclusão dos encargos (juros moratórios e multa contratual) cumulados com a comissão de permanência.

3.

Ou seja, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

4.

Trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto BANCO BMG S/A em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Recurso de Apelação Cível ante a ausência de dialeticidade e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, ajuizada em seu desfavor por IZANETE OLIVEIRA DA SILVA.

Em suas razões, o agravante alega que houve sim a impugnação específica da matéria pela qual entendeu ser desfavorável.

Aduz que o que se buscou com o recurso de apelação apresentado foi justamente demonstrar a legalidade de todas as taxas e tarifas existentes no contrato objeto da lide, a peça recursal atacou a sentença demonstrando que o réu, ora agravante, não cometeu nenhum ato ilícito que ensejasse a revisão do referido contrato, não havendo, portanto, que se falar em aplicação do princípio da dialeticidade no referido caso, uma vez que o recurso atacou a sentença vergastada.

Assim, requer seja recebido o presente Agravo Interno, reconsiderando a decisão que negou seguimento ao Recurso de Apelação e, por fim, que o recurso de apelação seja recebido, processado e devidamente julgado com analise de mérito.

Sem contrarrazões da agravada (ID 23995464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020